Tribunal: STF
Processo: ARE 1312165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR. INOCORRÊNCIA. AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM APÓS RECEBEREM DIVERSAS DENÚNCIAS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. POLICIAIS QUE AGUARDARAM APENAS ALGUNS MINUTOS PARA EFETUAR A ABORDAGEM. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA VERACIDADE DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em sede de preliminar, pugna a defesa pelo reconhecimento de nulidade do feito, para tanto, sustenta a ocorrência de usurpação de competência pela polícia militar e a ilegalidade da operação controlada.
    Não obstante os argumentos tecidos pela defesa, as preliminares não comportam acolhimento.
    Verifica-se dos autos que as teses em comento foram ventiladas pelo defensor na oportunidade em que apresentada a defesa prévia, tendo o Magistrado singular assim se manifestado (mov.66.1):
    'A Defesa aponta suposta usurpação de função pela Polícia Militar e infringência aos ditames do artigo 88 da Constituição Federal de 1988. Alega que os policiais militares do serviço de inteligência da PM exerceram funções de competência exclusiva de Polícia Judiciária, notadamente por realizarem prévia investigação acerca do crime noticiado, violando, portanto, função que entende deveria ser exercida pelo Polícia Civil.
    Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial predominante, tem-se que a Carta Magna vigente estabelece em seu art. 144, §1º, 4º e 5º as atribuições constitucionais das polícias, definindo a função de polícia judiciária à Policia Federal e à Polícia Civil. A função investigativa de infrações penais, entretanto, afigura-se passível de extensão a autoridades diversas, dada a primazia da segurança pública, compreendida como um direito constitucional fundamental do cidadão e dever do Estado.
    No caso dos autos, extrai-se dos termos de depoimentos prestados na fase inquisitorial que a Polícia Militar havia recebido diversas denúncias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado, razão pela qual elaborou relatório das notícias anônimas repassadas, no intuito de obter elementos hábeis a embasar a atuação da polícia ostensiva, notadamente por se tratar de informações relacionadas à prática de delito permanente, passível de intervenção a qualquer tempo.
    A par de tais denúncias, dirigiram-se à residência do autuado, ocasião em que, constatando-se a existência de flagrante delito, procederam à sua imediata prisão.
    Nesse contexto, ainda que não se possa extrair de tais atos efetiva atividade investigativa, é certo que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente pela ausência de ilegalidade em investigações realizadas pela Polícia Militar, mormente em razão da inexistência de dispositivo constitucional que disponha sobre a exclusividade de tal função a qualquer autoridade voltada ao resguardo da segurança pública (...).
    Sendo assim, em dispondo a Polícia Militar de legitimidade para o exercício das atribuições que resultaram na prisão do autuado, e considerando-se, ainda, que tais atividades preparatórias sequer configurariam atividade investigativa, não há que se falar em usurpação de função e, consecutivamente, nulidades de provas, razão pela qual afasto a preliminar suscitada pela Defesa.
    (...)'
    Primeiramente, no tocante a nulidade por usurpação de função pela polícia militar, do contexto fático verificado nos autos não se vislumbra a situação apontada pela defesa.
    Da atuação policial no caso sob exame, constata-se que não houve usurpação de competência investigativa, mas apenas ação de caráter ostensivo, uma vez que atuaram após o recebimento de diversas denúncias anônimas acerca da ação criminosa praticada pelo acusado e, em decorrência das diversas informações recebidas, elaboraram relatório com o intuito de embasar a ação policial.
    Desta feita, observa-se que a atuação dos agentes públicos não ultrapassou os limites constitucionais que lhe são impostos, uma vez que diante de notícia da ocorrência de um delito compete aos agentes militares agir para que cesse a atividade criminosa, como no caso do tráfico de drogas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente